Tribunal: TJSP
Processo: 1005066-95.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – Preliminar de prescrição suscitada em contrarrazões – Rejeição – Hipótese em que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo de 10 anos do art.205 do Código Civil – Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – Preliminar de prescrição suscitada em contrarrazões – Rejeição – Hipótese em que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo de 10 anos do art.205 do Código Civil – Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PREVISÃO DE PRAZO INDETERMINADO, VINCULADO À DATA DE CELEBRAÇÃO DO FINANCIAMENTO, PARA ENTREGA DO IMÓVEL - Pretensão da autora de que seja reconhecida a abusividade da cláusula contratual, prevalecendo o prazo expresso no instrumento – Cabimento - Hipótese em que se mostra abusiva a estipulação de prazo aberto para entrega do imóvel, devendo prevalecer a data apontada no contrato, apenas acrescida do prazo de tolerância de 180 dias – Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça proferido sob o rito dos recursos repetitivos – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – REPARAÇÃO DEVIDA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - Pretensão da autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes – Cabimento - Hipótese em que o prejuízo do comprador pode ser presumido em razão da injusta privação do uso do bem, justificando o pagamento de indenização – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferido sob o rito dos recursos repetitivos – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que não se configura o dano moral in re ipsa, devendo ser apontada circunstância concreta capaz de demonstrar uma violação ao direito da personalidade da adquirente – Descumprimento contratual que não configura dano moral in re ipsa – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.